Tribunal: TCU
Processo: 008.314/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Marques de Andrade Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8090/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 3509/2025-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (FEA) e do sr. Luiz Marques de Andrade Filho devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio cujo objeto consistiu na implantação de laboratório de ensaios de produtos médicos no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (Cefet/BA); Considerando que, por intermédio do acórdão supracitado, esta Corte de Contas julgou irregulares as contas da FEA e do sr. Luiz Marques de Andrade Filho, com imputação de débito e multa; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que o sr. Luiz Marques de Andrade Filho foi validamente notificado da decisão impugnada na data de 1o/7/2025 (peça 230) e que, em 11/7/2025, opôs embargos de declaração (peça 232); Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para a interposição dos demais recursos ( vide art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992) e que, entre a notificação da decisão original e a oposição de embargos de declaração, transcorreram 10 dias; Considerando, ainda, que, entre a notificação da decisão que apreciou os embargos, ocorrida em 23/9/2025 (peça 238), e a protocolização do presente recurso, em 2/10/2025 (peça 246), transcorreram mais 9 dias; Considerando, portanto, que, tendo sido interposto após o período total de 19 dias, o recurso de reconsideração ora sob exame afigura-se intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, entre outros); Considerando a manifestação da AudRecursos que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso interposto (peças 249-251); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica (peça 254); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Luiz Marques de Andrade Filho por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão ao interessado, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.314/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da (04.014.732/0001-91) e Luiz Marques de Andrade Filho (XXX.980.115-XX) 1.2. Recorrente: Luiz Marques de Andrade Filho (XXX.980.115-XX) 1.3. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Carlos Augusto Pimentel Neto (OAB/BA 38.688) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 249.